Tribunal: TJDFT
Processo: 0733292-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733292-65.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA ANETE SANTOS RIBEIRO RECORRIDO: JUÍZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Reclamação improcedente – Acórdão de Turma Recursal – Inexistência de ofensa à tese firmada pelo STJ para o Tema 972 (REsp. 1.639.320) - Mútuo bancário e seguro prestamista – Insurgência vinte meses após a novação de ambos – Alegações inverossímeis - Consentimento informado do consumidor, que solicitou a contratação da garantia – Proteção da boa-fé e da segurança jurídica – Proibição do venire contra factum proprium – Venda casada não configurada. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 6o, inciso VIII, e 39, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 26, inciso XVIII, da Lei 12.529/2011, e 765 do Código Civil, e a tese firmada no Tema Repetitivo 972 do STJ, porque, além de a relação entabulada pelas partes ser de natureza consumerista, é ilegal e abusiva e cláusula que obriga o cliente a contratar o seguro prestamista. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ausência de fundamentação, pois não “viola o artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.106.755/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Melhor sorte não colhe a suposta contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, e 39, inciso I, ambos do CDC, 26, inciso XVIII, da Lei 12.529/2011, e 765 do CCB, e muito menos a tese firmada no Tema Repetitivo 972 do STJ. Com efeito, a câmara uniformizadora afirmou no ID 31590899 – Pág. 10 não se poder inferir “dos elementos contratuais disponibilizados que a contratação do seguro prestamista seja consequência imediata da própria contratação de empréstimo bancário. Em verdade, a contratação do seguro dependia de adesão expressa, em um pacto acessório, pressupondo um negócio jurídico específico. Tratou-se de contrato celebrado em regime de self service”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015